Tribunal: TJDFT
Processo: 0731614-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. PRAZO. PEREMPTÓRIO. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADMINISTRADOR JUDICIAL OU SEU PATRONO. FIXAÇÃO INDEVIDA.
1. O prazo de 10 dias previsto no art. 8o da Lei n.o 11.101/05 é peremptório, sendo intempestiva a impugnação apresentada posteriormente, restando inviável recebê-la como impugnação retardatária. Precedentes do STJ.
2. Em que pese haver previsão no caput e §§ 5o, 7o e 8o do art. 10 da Lei n.o 11.101/2005, com redação dada pela Lei n.o 14112/2020, acerca da possibilidade de recebimento de habilitações e impugnações retardatárias de créditos após o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, consigne-se, em interpretação sistemática da Lei, que referidas habilitações e impugnações são possíveis apenas aos credores que não estavam incluídos inicialmente nas relações de credores publicadas na falência.
3. O Administrador Judicial exerce um múnus público, como auxiliar do Juízo, em colaboração com a administração da Justiça, não sendo integrante ou mandatário de alguma das partes ou dos credores da recuperação judicial ou da falência, de modo que sua remuneração deve ser fixada na forma especificada na Lei n.o 11.101/2005 (artigos 24 e 25).
4. Incumbe ao devedor ou à massa falida arcar com remuneração ou despesas do Administrador Judicial ou das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo, sendo indevido o recebimento de honorários sucumbenciais em seu favor ou de seu patrono, para fins de exercício do encargo lhe atribuído. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.